Tribunal: STF
Processo: Rcl 77299
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Décio Bruxel - Granja Chua, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo n. 0000373-52.2013.5.03.0071.



    Em suas razões, a empresa reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046), paradigma da repercussão geral, pois “o caso concreto envolve controvérsia quanto ao afastamento de cláusulas coletivas que enquadram o autor da ação originária na exceção do art. 62, I, da CLT, condenando a ora reclamante ao pagamento de horas extras”. (eDOC 1, p. 2)



    Alega que “o autor da ação originária foi contratado pelo ora reclamante para exercer a função de motorista externo, em 01/04/2005, tendo sido dispensado sem justa causa em 04/04/2011. (...) Em razão das atividades desenvolvidas, não estava sujeito a controle de jornada, enquadrando-se na exceção do art. 62, I da CLT”. (eDOC 1, p. 8)



    Afirma, assim, que “em função das peculiaridades da função desempenhada, havia previsão nos Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre o ora reclamante e o Sindicato dos Motoristas de Patos de Minas, prevendo a ausência de controle de jornada desses trabalhadores, mormente diante da impossibilidade de que fosse realizado efetivo controle”. (eDOC 1, p. 8)



    Nesses termos, argumenta que, apesar disso, o acórdão reclamado assentou sua condenação “ao pagamento de horas extras, sob fundamento de que a prova oral produzida, conjuntamente com a existência de tacógrafo no caminhão utilizado pelo obreiro (OJ 332, SDI3-TST, eram suficientes para possibilitar o controle da jornada, afastando, assim, a incidência do artigo 62, 1, da CLT, e as disposições normativas que consideram a atividade eminentemente externa” (eDOC 1, pp. 9-10).



    Requer, desse modo, a concessão de liminar para suspender a reclamação trabalhista. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17, ID: f11e0be7).



    Citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação (eDOC 20, ID: da7bb1d5).



    A Procuradoria-Geral da Repúbica manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, consoante parecer acostado no eDOC 22 (ID: 369bb2ac).



    Por fim, registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 71.667/MG, de minha relatoria (eDOC 9, ID: 591b71ee).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Verifica-se que, no caso, a reclamante alega ter havido desrespeito ao Tema 1.046 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: 



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    O acórdão proferido no julgamento do recurso paradigma da repercussão geral (de minha relatoria, DJe de 28.4.2023) foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”



    Pois bem.



    No caso em análise, o TRT da 3ª Região entendeu que a situação apresentada não se enquadraria na hipótese de exceção prevista no art. 62, I, da CLT (controle de jornada externa), deferindo, assim, o pagamento das horas extras excedentes da 44ª semanal e, por consequência, invalidando os acordos celebrados entre a empresa ora reclamante e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Patos de Minas, em que convencionado o pagamento de 52 horas extras por mês aos motoristas exercentes de atividade externa, independentemente da efetiva prestação de labor extraordinário. Confiram-se, pois, os trechos pertinentes do acórdão reclamado:



    “O recorrente não se conforma com o indeferimento do pedido de pagamento de horas extras por enquadramento na exceção legal do trabalho externo, nos termos do artigo 62 da CLT. 



    Pois bem. 



    O autor era motorista externo. Percorria o país inteiro, realizando entregas de carga viva, suínos comercializados pela ré. O exercício do trabalho externo, por si só, não afasta o direito às horas extraordinárias. Para a inserção da hipótese na exceção do art. 62, I, da CLT, devem estar presentes dois requisitos: o exercício de trabalho externo e a impossibilidade de o empregador controlar ou fiscalizar a jornada de trabalho. À falta de um destes requisitos, impõe-se a submissão do trabalhador as regras gerais de duração do trabalho.



    É fato incontroverso nos autos que os veículos com os quais o autor trabalhava eram equipados com tacógrafos. Não se ignora aqui que há obrigatoriedade dos veículos de carga serem equipados com esse instrumento e nem que a jurisprudência tem se posicionado que solitariamente ele não é prova cabal do controle de jornada de trabalho. Não se pode, todavia, desprezar que a exigência legal de uso dos tacógrafos nos veículos tem por objetivo o controle da velocidade. Ora, se se controla a velocidade do veículo, por meio dele, se sabe o tempo despendido no trabalho. Uma coisa leva, necessariamente, a outra. Se é por uma questão de segurança, como diz o recurso, por segurança deve ser entendida também as condições físicas do motorista. Se se controla a velocidade, por meio dele se sabe quanto tempo se gasta em certa viagem e, por conseguinte, o tempo trabalhado. Portanto, se grande parte da jurisprudência não admite o só uso do tacógrafo como meio eficaz de prova do controle da jornada de trabalho, admite, pelo menos, início de prova dela, conforme se infere dos termos da OJ 332, SDBI-1 do TST.



    (...)



    Diante dos fragmentos acima reproduzidos, concluo que a prova oral demonstrou que, ao motorista, a ré fornecia aparelho celular e, no curso da jornada de trabalho, a ele fazia ligações, obtendo a informação em qual ponto de venda ele se encontrava em determinado horário. Além disso, ficou demonstrado pela prova oral que havia a pré-determinação de rotas a serem cumpridas, significando com isso a exigência do trabalho em maior número de horas ao dia perfeitamente identificáveis.



    Sabe-se que, no geral, motoristas de cargas trabalham jornadas exaustivas, principalmente se tratando de cargas vivas ou perecíveis. Os meios de comunicação têm divulgado a preocupação das autoridades administrativas quanto a esse problema.



    Diante de todo o exposto, embora a atividade laborativa fosse executada externamente, entendo que era plenamente possível o controle da jornada, afastando, assim, a incidência do artigo 62, I, da CLT, e as disposições normativas que consideram a atividade eminentemente externa.



    Em vista disso, considerando as alegações iniciais (fl. 15) e o relato das testemunhas acerca da jornada de trabalho, concluo que o reclamante laborava no horário compreendido entre as 05h às 21h, de segunda a sábado, com fruição de duas horas diárias a título de intervalo intrajornada; bem como em todos os feriados nacionais e dois domingos por mês (por razoabilidade, entende-se que a expressão posta na inicial ‘alguns domingos’ denote a média de dois domingos laborados por mês, pois não há prova da concessão de folga para compensar o labor em domingos e feriados ou do pagamento da remuneração pelo trabalho extraordinário ora especificado). Considerando a jornada fixada, defiro horas extras excedentes da 44ª semanal, bem como domingos e feriados laborados em dobro, conforme se apurar em liquidação. Haverá reflexos das horas extras em aviso prévio, RSR's, 13º salário, férias proporcionais com 1/3 e FGTS + 40%.



    (...)



    No entanto, verificando os ACT's celebrados entre a ré e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Patos de Minas, observo que há a determinação do pagamento de 52 horas extras por mês aos motoristas exercentes de atividade externa, independentemente da efetiva prestação de labor extraordinário (item 14.5 do ACT 2004/2006, fl. 163; item 12.5 do ACT 2006/2008, fl. 170; cláusula 6ª do ACT 2008/2010, fl. 175 e cláusula 11ª do A'' 2010/2012, fl. 184).



    Assim, é certo que os motoristas qualificados pela ré de ‘externos’, dentre eles, o autor, efetivamente recebiam 52 horas extras mensais, consoante se verifica dos recibos salariais de fl. 98 e 99, por amostragem.” (eDOC 6, ID: 518fd22f; grifos nossos)



    Tal decisão restou mantida após a interposição dos recursos cabíveis, consoante se observa das informações prestadas pelo Juízo de origem:



    “As partes opuseram embargos de declaração, os quais não resultaram na modificação dos termos do julgado quanto ao capítulo atinente às horas extras. 



    A parte ré, DÉCIO BRUXEL – GRANJA CHUA, interpôs recurso de revista que não foi admitido pela instância a quo, em face do que aviou agravo de instrumento que foi remetido ao c. TST. 



    Conforme consulta processual no sítio eletrônico do c. TST, onde o processo se encontra atualmente, verifica-se que o feito teve o seguinte andamento desde a sua remessa àquela Corte Superior por este Tribunal Regional: 



    - 25.11.2015: agravo de instrumento provido para destrancar o processamento do recurso de revista; 



    - 9.12.2015: os Ministros da Sexta Turma do c. TST, à unanimidade, deram provimento ao recurso de revista ‘para excluir a condenação de horas extras’ por considerar que houve ofensa à OJ 332 da SDI-1 do c. TST, pontuando que ‘a jurisprudência da SDI-1 é pacífica no sentido de impossibilitar-se a configuração do controle de jornada tão somente pela existência de tacógrafo nos caminhões’, pelo que se deu ‘provimento ao recurso de revista, reconhecendo que não havia o controle da jornada de trabalho do reclamante, e, consequentemente, excluir a condenação de horas extras’, consignando-se que ‘Resta prejudicada a análise de validade da norma coletiva, uma vez que atinente às horas extras afastadas.’; 



    - 31.8.2016: embargos de declaração parcialmente providos ‘para, sanando a omissão apontada, fazer o registro de que fica mantido o valor da condenação arbitrado pelo Tribunal Regional.’, sem modificação quanto ao capítulo das horas extras; 



    - 17.9.2020: embargos em embargos de declaração aviados pela parte autora, JOSÉ OSVALDO DA SILVA, foram conhecidos e providos pela e. 1ª Subseção Especializada em Dissídios Individuais do TST, ‘para restabelecer o acórdão regional quanto às horas extras, determinando-se o retorno dos autos à 6ª Turma para exame da questão prejudicada do recurso de revista dos reclamados.’, consignando-se nos fundamentos que ‘a conclusão do Regional acerca do efetivo controle de jornada não se assentou apenas na existência de tacógrafo no caminhão, mas também no fornecimento de aparelho celular por meio do qual, no curso da jornada, o reclamante recebia ligações para informar em qual ponto de venda ele se encontrava em determinado horário e na pré-determinação de rotas a serem cumpridas, sem contar, ademais, o registro da prova oral que evidenciou a entrega de relatórios e a existência de rastreador no veículo’; 



    - 22.6.2022: em prosseguimento, no julgamento do recurso de revista quanto à questão prejudicada (validade da norma coletiva), a e. Sexta Turma do c. TST não conheceu do apelo quanto ao tema, devido à ausência de prequestionamento, já que o Tribunal Regional não se pronunciou sobre a controvérsia; 



    - 16.11.2022: a e. Sexta Turma do c. TST negou provimento aos embargos de declaração opostos por DÉCIO BRUXEL – GRANJA CHUA e, reputando-os protelatórios, o condenou ao pagamento de multa de 1% na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC; 



    - 13.2.2023: Ministra Presidente da e Sexta Turma negou seguimento a novos embargos à 1ª SBDI opostos pela ré; 



    - 10.8.2023: Ministros da 1ª SBDI, por unanimidade, conheceram de agravo interposto por DÉCIO BRUXEL – GRANJA CHUA e, no mérito, negaram-lhe provimento; 



    - 29.4.2024: Ministro Vice-Presidente do c. TST negou seguimento a recurso extraordinário interposto por por DÉCIO BRUXEL – GRANJA CHUA; 



    -10.3.2025: Ministros do e. Órgão Especial do c. TST, por unanimidade, negaram provimento a agravo interposto por DÉCIO BRUXEL - GRANJA CHUA, condenando-o ao pagamento de multa no importe de 3% do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    Respeitosamente, entendo serem essas as questões relevantes a informar até o presente, colocando-me à inteira disposição para prestar outras informações caso V. Exa. entenda necessário.” (eDOC 17, ID: f11e0be7



    Ora, em relação ao controle de jornada e pagamento de horas extras ao beneficiário (motorista externo), verifica-se que foram firmados Acordos Coletivos de Trabalho, a exemplo do ACT do ano de 2010/2012, com a seguinte previsão:



    “CONTROLE DA JORNADA 



    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS MOTORISTAS EXERCENTES DE ATIVIDADE EXTERNA



    Para os efeitos deste Acordo Coletivo de Trabalho, motoristas exercentes de atividade externa são os que executam serviços essencialmente externos, ou seja âmbito dos estabelecimentos do EMPREGADOR, além daqueles que transportam mercadorias de um desses estabelecimentos para outro, ainda que o estabelecimento de origem e o de destino estejam localizados no mesmo município; 



    (...)



    Não se aplicará aos motoristas exercentes de atividade externa contratados pelo Empregador as disposições do art. 74, § 3º da CLT, por seu flagrante conflito com o artigo 62, I, da CLT, havendo, assim, a dispensa do uso das fichas ou papeletas previstas naquele dispositivo legal, ficando os trabalhadores em questão isentos do controle de jornada de trabalho;



    (...)



    A despeito da previsão contida no Artigo 62, I, da CLT, o Empregador pagará 52 (cinquenta e duas) horas extras por mês, quer sejam prestadas quer não, a seus motoristas exercentes de atividade externa que trabalhem dentro ou fora do Município, devidamente acrescidas de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, calculado sobre o respectivo piso salarial ou salário contratual, o que for mais elevado.” (eDOC 5, pp. 238-239 - ID: d1350ec3)



    Como bem se nota, constata-se a inobservância do que restou pactuado nas normas coletivas relativamente ao controle de jornada e pagamento das horas extraordinárias.



    Com efeito, ao assegurar o pagamento de horas extras ao ora beneficiário, motorista exercente de atividade externa, em desconformidade com as normas coletivas pertinentes, o Tribunal reclamado incorreu em desrespeito ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral que, como já mencionado, dispõe sobre a validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido considerando o entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral e observando o disposto no Acordo Coletivo de Trabalho acerca do tema.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente